Tribunal: TJBA
Processo: 0510954-79.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0510954-79.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGNTE: JOSE SILVA FIRMO

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

EMBARGADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PETROS – ALEGAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO DO VALORES DAS PENSÕES - ACÓRDÃO QUE, COM FORÇA NA REALIDADE DOS AUTOS DECIDIU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MATÉRIA DE PROVA DEVIDAMENTE ESPECIFICADA – AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS - PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Na origem a autoria discute a forma de cálculo de seus proventos de aposentadoria junto a PETROS, com influência direta na correção dos mesmos.

2. Devem ser conhecidos os aclaratórios porque debatem a existência de suposta omissão quanto à prova dos autos, bem assim prequestionamento de matéria necessário para aviar recursos a Tribunais Superiores, o que não leva, necessariamente ao seu provimento.

3. Não pode a parte embargante sustentar existência de omissão com força em entendimento exposto por esta Relatoria em outros autos, com instrução, provas e julgamento diversos daqueles aqui expostos, devendo cada ação ser analisada de acordo com suas especificidades probatórias.

4. O compulsar do acórdão embargado, por seu turno, deixa claro que o entendimento Primevo se mantém pela prova dos autos, tratando cada parcela requerida e indeferida em particular, com força na normativa interna que regere o benefício, na lei e jurisprudência sobre a matéria.

5.
N
esta oportunidade o voto especificou e a Turma Julgadora reconheceu
à unanimidade que a prova dos autos
n
ão se mostrava suficiente para comprovar a habitualidade legal e necessária para incidência sobre os cálculos, tratando dos contracheques colacionados mas evidenciando que os mesmos não foram juntados de forma continuada.

6.
Em que pese passível de conhecimento o recurso, não há reparos a fazer no voto atacado no âmbito de aclaratórios.

7.
Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510954-79.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE SILVA FIRMO
e como apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 11 de Novembro de 2025.